Tribunal: TJDFT
Processo: 0751441-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. FACA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ARTIGO 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. COMPROVADA PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. PENA FIXADA CORRETAMENTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré em face da sentença que a condenou a pena de 15 dias de prisão simples, em regime semiaberto, para início do cumprimento da pena, pela prática do delito previsto no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, por ter carregado consigo uma faca (arma branca) fora de casa ou de dependência desta e sem licença da autoridade competente, conforme descrito na denúncia. Recorre pedindo sua absolvição por atipicidade da conduta. Assevera que o tema está em discussão no STF, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário n. 901.623. Afirma a inexistência de dolo na sua conduta.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53777669). Contrarrazões apresentadas (ID 53777671). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 54150117).
3. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo arma (faca) com alto poder lesivo na manga da roupa, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
4. Não há atipicidade da conduta praticada pela ré em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente). Logo, tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua a viger no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Precedentes TJDFT: Acórdão 1055776, 20170410019544APJ, Data de Julgamento: 18/10/2017, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relator: JOÃO FISCHER, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 674/685 e Acórdão 1351614, 07026466020208070004, Data de Julgamento: 28/06/2021, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Publicado no DJE: 07/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. No que toca ao pedido de suspensão, sem razão a recorrente. O reconhecimento da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no. 901.623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa.
6. Acrescente-se que o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
7. Por fim, a pena de prisão simples aplicada e o regime inicial fixado (semiaberto) para seu cumprimento mostram-se proporcionais e adequados à conduta e às condições pessoais da ré, que é reincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal e Enunciado 269/STJ.
8. Da mesma forma, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44, § 3o, do Código Penal. Embora a apelante não seja reincidente específica, a conversão não se mostra socialmente recomendável, uma vez que a acusada ostenta condenação anterior por crime com violência e grave ameaça a pessoa.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.